Tribunal: STF
Processo: RHC 260645
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carina Queiroz de Castro interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Provas digitais. Citação. Representação. Agravo regimental improvido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem. A agravante foi condenada a 3 anos de reclusão por estelionato, com apelação negada pelo Tribunal de origem. 



    2. O Tribunal de origem constatou que a agravante foi devidamente citada e que não houve prejuízo processual, pois todas as garantias processuais foram asseguradas. 



    3. As provas obtidas via WhatsApp não foram as únicas consideradas para a condenação, havendo outros elementos probatórios, como depoimentos e boletins de ocorrência. 



    4. A representação das vítimas foi considerada válida, demonstrando interesse em prosseguir com a ação penal. 



    5. Não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 6. Agravo regimental improvido. 



    (HC 913.348 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    A parte agravante sustenta não caracterizada a utilização da impetração como sucedâneo de revisão criminal, uma vez impetrado o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça antes do trânsito em julgado da condenação. Alega a nulidade absoluta do processo, em virtude de ausência de citação e postula a extinção da punibilidade, em razão de ausência de representação criminal em relação ao crime de estelionato.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. ESTELIONATO. PARÁGRAFO 5° DO ART. 171 DO CP, INCLUÍDO PELA LEI N° 13.964/2019. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSADA FORMALIDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Recorrente condenada pela prática do crime de estelionato à pena 3 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto. Condenação confirmada em sede de apelação. Mandamus impetrado perante o STJ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a ordem. Entendimento confirmado no julgamento colegiado do agravo regimental interposto. 



    2. Recurso em habeas corpus no qual a defesa alega a ausência de requisito de procedibilidade, diante da novel Lei n° 13.964/2019, que passou a exigir, como condição para a ação penal, a representação da vítima (art. 171, § 5°, do CP). 



    3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é iterativa quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. 



    4. O § 5° do art. 171 do CP, incluído pela Lei n° 13.964/2019, que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, por se tratar de norma de conteúdo híbrido, deve ser aplicada retroativamente. 



    5. Não obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal.



    6. Na hipótese dos autos, o interesse na deflagração do processo criminal restou clarividente com o comparecimento espontâneo das vítimas à Delegacia de Polícia e registro do boletim de ocorrência, e com as declarações prestadas perante a Autoridade Policial e os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais ratificaram os fatos descritos na denúncia. 



    7. Ausente teratologia ou flagrante ilegalidade na hipótese dos autos. 



    8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    A decisão agravada anotou a inviabilidade da impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que a condenação transitou em julgado em 6 de junho de 2024.



    Todavia, consta dos autos que o habeas corpus foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em 12 de maio de 2024, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação.



    Acolho, portanto, a alegação recursal e reconsidero a decisão agravada. Passo a reapreciar o recurso ordinário.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade da citação com os seguintes fundamentos (eDoc 43):



    No caso, a controvérsia foi analisada com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 155-158):



    [...]



    5. No ponto, bem esclarece o Tribunal de origem que: 



    2. A apelante foi devidamente citada, e, após a primeira citação, a qual foi realizada na pessoa de sua genitora, a acusada não foi mais encontrada no endereço informado nos autos, não comunicando ao Juízo a sua mudança de endereço, não havendo que se falar em nulidade do feito, diante das exaustivas tentativas de encontrar a apelante.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por sua vez, anotou a regularidade da citação por edital, após esgotadas as tentativas de citação pessoal. Confira-se o acórdão (eDoc 9);



    Em detida análise do feito, às fls. 110, vislumbro que foi procedida a intimação da apelante na pessoa de sua genitora, Francinete Q. Azevedo, tendo em vista o oficial de justiça ter diligenciado por 03 (três) vezes sem lograr êxito nos dias 31.01.2020, 01 e 03.02.2020, de modo que a mãe da acusada ficou responsável por comunicar o chamamento da mesma ao processo. 



    Após realizada a citação pessoal da apelante, observo que foram feitas diversas outras tentativas de citar a acusada, como se pode verificar às fls. 125 e 140, sendo, inclusive, determinada nova intimação para que a mesma comparecesse à audiência de instrução e julgamento, conforme fls. 144, tendo a oficial de justiça constatado que a casa da apelante estava fechada com placa de venda e aparência de que não residia mais ninguém no local, restando prejudicado o interrogatório da apelante na audiência. 



    Ainda, diante da não possibilidade de intimar a acusada, o Órgão Ministerial promoveu que fosse realizada pesquisa junto aos sistemas de praxe, na tentativa de localizar o atual endereço da mesma, sendo encontrados mais 03 (três) endereços, às fls. 151/154, e expedindo-se mandado de intimação para ambos, às fls. 156/158, bem como, também foi realizada a tentativa de citar a acusada por meio de edital, às fls. 167, esgotando-se todas as possibilidades de que a acusada fosse citada e comparecesse em Juízo para exercer o seu direito de defesa. 



    Desse modo, constata-se que a apelante foi devidamente citada, e, após a primeira citação, a qual foi realizada na pessoa de sua genitora, a acusada não foi mais encontrada no endereço informado nos autos, não comunicando ao Juízo a sua mudança de endereço, não havendo que se falar em nulidade do feito, diante das exaustivas tentativas de encontrar a apelante.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de citação da paciente –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. É o que se depreende do HC 205.822 AgR, ministro Dias Toffoli, do qual extraio o trecho a seguir:



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou o inequívoco interesse dos ofendidos no processamento da autora dos fatos. Confira-se o acórdão:



    No caso, a controvérsia foi analisada com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir (eSTJ fls. 155-158): 



    [...] 



    8. De igual modo, melhor sorte não assiste à impetrante no que diz respeito à ser extinta a possibilidade de punição para a Paciente, ante a falta de representação, destacada a desnecessidade de formalidades para representar contra a acusada, restou demonstrado nos autos o interesse das vítimas em representar contra a acusada.



    O Supremo já decidiu que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Cito, a título de exemplo, o HC 77.576, Rel. Min. Nelson Jobim; o HC 80.618, Rel. Min. Celso de Mello; o RHC 116.171, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 123.086, Rel. Min. Gilmar Mendes, de cujo acórdão extraio a ementa:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    É certo que a Segunda Turma consolidou orientação no sentido de que o art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o HC 215.010 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, da minha relatoria, resumido nos seguintes termos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir representação da vítima como condição de procedibilidade de ação penal por crime de estelionato.



    A discussão sobre a retroatividade da lei nova (CP, art. 171, § 5º) pressupõe a ausência de manifestação inequívoca do ofendido no sentido da representação, como já decidido pela Segunda Turma no HC 235.174 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido.



    Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de manifestação inequívoca dos ofendidos no sentido da representação, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    Em suma, os elementos dos autos evidenciam a validade da citação da acusada e a existência de manifestação inequívoca dos ofendidos no sentido da representação pelo crime de estelionato.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno)



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente